Tribunal: STF
Processo: HC 201130
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado na forma tentada. Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime inicial. Fundamentação idônea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabio Pereira do Nascimento em favor de Vanderlei Salustiano Chica e André Luís Salustiano Chica, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 623.831/SP (evento 6).
    Os Pacientes foram condenados à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado na modalidade tentada (art. 157, § 2º, II e V c/c art. 14, II, do Código Penal). Concedido o direito de recorrer em liberdade (evento 2).
    Ato contínuo, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos das partes para ‘proceder à compensação entre a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência’ e ‘reconhecer a causa de aumento de pena relativo ao emprego de arma’, fixando a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença (evento 3).
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 623.831/SP. Sucessivamente, o writ não foi conhecido, mas o Relator concedeu a ordem, de ofício, para fixar, na terceira fase, o aumento da pena no mínimo legal (1/3) e redimensionar as penas para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dias) de reclusão. Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Corte Superior (eventos 5 e 6).
    Extraio da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MODALIDADE DA TENTATIVA. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O aresto hostilizado não destoa da jurisprudência desta Corte, que afasta a ofensa à Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando o réu é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    2. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso. Aponta que a imposição do regime fechado padece de fundamentação idônea. Ressalta a proporcionalidade do regime prisional intermediário. Requer, em medida liminar e no mérito, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto aos Pacientes. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    Da leitura do acórdão hostilizado, constato que a Corte Superior afastou a aplicação do regime inicial intermediário de cumprimento de pena, ao argumento de que ‘[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.' (Súmula 269 do STJ)" (HC 218.381/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 15.9.2015), o que não é o caso dos autos, porquanto os pacientes têm circunstâncias judiciais desfavoráveis‘.
    Nesse espectro, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); ‘O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013); ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); e ‘Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado’ (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012). 
    Na hipótese, inobstante a reprimenda imputada aos Pacientes, reputo adequado e proporcional o regime inicial fixado, a teor do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamentos idôneos adotados a justificar a imposição do regime mais gravoso, como as circunstâncias judiciais desfavoráveis – circunstâncias e consequências do crime – e a reincidência ostentada pelos Pacientes.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora